Tribunal: TJSP
Processo: 2136754-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que mantém deliberação anterior - Ausência de caráter decisório – Irrecorribilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136754-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
FONTANA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136754-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.939 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2136754-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cláudia Fontana
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Márcia de Souza Donini Dias Leite
VOTO 22.939
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão que mantém deliberação anterior -
Ausência de caráter decisório Irrecorribilidade Recurso não
conhecido.
CLÁUDIA FONTANA agrava de instrumento da decisão proferida
nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial, em fase de
cumprimento de sentença, que move em face de BANCO BRADESCO S/A,
pela qual a MM. Juiz a quo manteve decisão anterior, pela qual deliberou que
o pedido de cancelamento das anotações do RI deve ser direcionado ao
executado, considerando que a medida não cabe ao juízo, observada iniciativa
nas inscrições.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão lhe acarretará
prejuízo, porque atribui ao agravado o cancelamento dos registros, negando à
recorrente seus direitos. Expõe que a eficiência da justiça se traduz na busca
de mecanismos para alcançar a efetividade da tutela jurisdicional, direito
garantido constitucionalmente. Não basta, assim, proporcionar o acesso à
justiça, mas também viabilizar eficácia às decisões judiciais.
Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso
a fim de determinar o cancelamento, de ofício, diante da inércia do agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136754-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.939 – São Paulo
3
de todos os registros realizados na matrícula do imóvel após sua venda.
É o relatório.
Trata-se de ação de anulatória c/c pedido de suspensão de leilão,
julgada improcedente. Por decisão desta Turma Julgadora, houve modificação
do julgado para reconhecer a nulidade, por falta de intimação da autora das
datas dos leilões, dando procedência ao pedido autoral para anular os leilões e
eventual arrematação.
A autora deu início ao cumprimento de sentença para satisfação do
crédito de R$ 43.474,94 e requereu a expedição de ofício para o cancelamento
de todas as anotações havidas após o leilão.
O reclamo não merece ser conhecido.
O presente recurso não reúne condições de ser dado seguimento,
pois insurge contra decisão sem cunho decisório.
A deliberação de fls. 47, de 06/03/2020, determinou que a
exequente especificasse as anotações que pretendia ver canceladas no
registro do imóvel, apresentando pedido direcionado ao exequente,
considerando que a medida não cabe ao juízo, observada a iniciativa nas
inscrições.
A exequente esclareceu que pretendia ver canceladas as anotações
a partir da averbação 14.
A juíza a quo reportou-se à decisão anterior, no sentido de que o
pedido deveria ser direcionado ao executado, conforme decisão de fls. 59, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136754-17.2020.8.26.0000 -Voto no 22.939 – São Paulo
4
22/04/2020.
A exequente reiterou o pedido, ressalvando contato infrutífero com o
executado.
Sobreveio a decisão agravada, pela qual a magistrada manteve as
deliberações de fls. 30 e 42 dos autos originários, pelos próprios fundamentos.
Daí a insurgência.
Ora, a agravante deveria ter interposto agravo de instrumento em
face da decisão de fls. 47, que analisou a matéria que lhe causa lesão.
Aquela efetivamente tem caráter decisório, quando que a
deliberação ora atacada foi meramente ratificadora, tanto que faz referência às
duas decisões anteriores.
Assim diante da decisão recorrida, há evidente falta de interesse
recursal, na medida em que o ato judicial em questão não é dotado de
natureza decisória, não passando de simples despacho.
O art. 1.001 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar
que: “Dos despachos não cabe recurso”. Por sua vez, o art. 203, § 3o do
mesmo diploma legal prevê o seguinte: “São despachos todos os demais
pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento
da parte”.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator